Tribunal: STF
Processo: HC 69172
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-16
Data de publicação: 1992-06-16

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO  EMANADO  DE  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e no sentido de
lhe competir o julgamento de habeas-corpus, ainda que o ato  apontado
como de constrangimento seja oriundo de  Tribunal  que  não  tenha  a
qualificação de superior. Na atuação em órgão fracionado, impõe-se  a
observancia do entendimento majoritario, projetando-se a discussão do
tema para a ocasiao propria, no âmbito do Plenário.
         PRISÃO PREVENTIVA - ESTABELECIMENTO ESPECIAL -  INEXISTÊNCIA
- TRANSFORMAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. A regra informa  que  o  Estado
deve contar  com  meios  suficientes  a  atender  os  ditames  legais
alusivos a espécie de prisão, pois a outorga do direito  pressupoe  a
existência de campo propicio a fruição. A jurisprudência  do  Supremo
Tribunal Federal, no entanto, exclui a possibilidade de colocar-se  o
acusado em regime ainda mais favoravel do que tenha  direito,  quando
inexistente o previsto em lei. O entendimento individual  cede  lugar
ao da maioria mormente quando a atuação ocorre não perante  o  Pleno,
mas sim Turma do Tribunal,  evitando-se  divergencias  intestinas  ou
discussões de cunho meramente acadêmico. Inexistente no Estado  local
próprio ao  recolhimento  daqueles  que  tem  jus  a  chamada  prisão
especial - reservada aos  detentores  do  curso  superior  -  descabe
cogitar da colocação imediata no regime de prisão domiciliar.
         HABEAS-CORPUS - CAUSA DE PEDIR - PEDIDO - EXTRAVASAMENTO. No
julgamento do habeas-corpus o Órgão  investido  do  oficio  judicante
atua  como   liberdade   maior,   cabendo-lhe   considerar   ato   de
constrangimento que, não tendo sido apontado na petição inicial, haja
vindo a balha na tramitação respectiva. Da mesma forma, pode atuar no
tocante a extensão  da  ordem,  deferindo-a  aquem  ou  além  do  que
pleiteado - inteligencia do par.  2.  do  artigo  654  do  Código  de
Processo Penal - Precedente: habeas-corpus n. 69.237,  Segunda  Turma
do  Supremo  Tribunal  Federal,  Relator  Ministro  Carlos   Velloso,
julgamento ocorrido em 8 de junho de 1992.
         PRISÃO-PREVENTIVA - EXCESSO  DE  PRAZO  -  EFEITO.  Uma  vez
verificado o excesso de prazo na instrução criminal, incumbe  colocar
em liberdade o acusado, mormente quando a  ordem  de  prisão  repousa
única e exclusivamente na imputação feita com a denuncia. A gravidade
em si da acusação não e de molde a afastar a ordem  jurídica  no  que
impõe prazos para a realização dos atos  processuais,  valendo  notar
que em prol de qualquer acusado milita a presunção de inocencia e não
a de culpa - inciso LVII do artigo 5. da Constituição Federal.